Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-43.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000633-43.2019.8.05.0146

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: FILLIPE DA SILVA BEZERRA

ADVOGADO(S): VIANEI BEZERRA SIQUEIRA (OAB:BA51451-A)

EMBARGADA: SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PATRONO. SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA
DE VÍCIO E DE PREJUÍZO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo decisão que acolheu Impugnação e determinou o arquivamento de
lide executiva,
em razão da suspensão da exigibilidade do crédito, pela gratuidade de
J
ustiça (art. 98, §3º, do CPC), sob alegação de nulidade processual, decorrente de falhas na intimação de Patronos e cerceamento de defesa, pela suposta negativa de sustentação oral.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve nulidade processual por falha na intimação dos Advogados e impedimento de sustentação oral;
e
estabelecer se estão presentes vícios sanáveis por
E
mbargos de
D
eclaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A certidão da Secretaria da 1ª Câma
r
a, dotada de fé pública, atesta que o segundo Patrono compareceu à sessão de julgamento por videoconferência.

5. O registro audiovisual da sessão confirma a inexistência de indeferimento para realização de sustentação oral.

6. A alegação de cerceamento de defesa
não se sustenta
, pois eventual ausência de manifestação decorre da inércia do
A
dvogado presente, e não de ato impeditivo do
C
olegiado.

7. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso (
pas de nullité sans grief
).

8. Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
atacado
, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

9. A utilização dos
Declaratórios
com finalidade de rediscutir o mérito revela caráter protelatório, passível de sanção.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não acolhido.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo d
a Apelação
n.º8000633-43.2019.8.05.0146,
nos quais figura como Embargante
FILLIPE DA SILVA BEZERRA
, sendo Embargad
a

SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.